Tribunal: STF
Processo: RE 97119
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
NULIDADES PROCESSUAIS, DECORRENTES DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA,
AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DO RÉU PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA MEDIANTE
CARTA PRECATORIA E DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. ALEGAÇÕES QUE, NAS
CIRCUNSTANCIAS DO CASO NÃO ENSEJAM NULIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.